Tribunal: TJDFT
Processo: 0736728-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pela autora, Gebepar Participações e Investimentos Ltda., em face da sentença que julgara extinto o processo, sem resolução do mérito, por litispendência, art. 485, V, do CPC, a empresa ré não fora devidamente citada e intimada para contrapor-se ao recurso. Conforme retratado nos autos, com o intuito de ser a empresa ré citada e intimada para contrariar o recurso manejado pela autora, foram expedidos 3 mandados a serem cumpridos pela via postal[1]. Ocorre que, antes da devolução dos mandados, os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça[2], não tendo sido certificado se fora citada ou se deixara de apresentar contrarrazões ao recurso, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões pela parte ré, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pela autora. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 179645023; ID 179645033 e ID 179647499 – ID de origem [2] Certidão de ID 55673777